Tribunal: TJDFT
Processo: 0716967-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0716967-12.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: JAIR SARDELARI AGRAVADAS: ATLAS SERVIÇOS EM ATIVOS DIGITAIS LTDA, ATLAS PROJ TECNOLOGIA LTDA, ATLAS SERVICES - SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA DESPACHO JAIR SARDELARI se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que a matéria está prequestionada. Sustenta que o acórdão recorrido diverge do entendimento da Corte Superior, já pacificado. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A018